Tribunal: STF
Processo: RE 92826
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
SENTENÇA CRIMINAL. O FUNDAMENTO JURÍDICO- DOUTRINARIO EM QUE SE
ALICERCAM OS ACORDAOS, QUE DECRETAM A NULIDADE DA SENTENÇA POR
DEFEITO DO RELATORIO, E O DE QUE A DECISÃO JUDICIAL NÃO PODERA,
JAMAIS, IGNORAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES, DE SORTE QUE INEXISTE A
NULIDADE, SE A SENTENÇA ANALISOU, NO SEU BOJO, A PROVA COLHIDA, A
LUZ DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA DEFESA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.